Tribunal: CARF
Processo: 10280.723504/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723504/2020-16
ACÓRDÃO
2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE PEDIÁTRICA DE ASSISTÊNCIA NEONATAL DO AMAZONAS S/S LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRO. LABORE
O sócio de sociedade simples cuja contribuição para a sociedade consista
em serviços é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), enquadrado genericamente na categoria de sócio que presta
serviço à sociedade como segurado contribuinte individual.
Incide a contribuição previdenciária sobre os rendimentos do trabalho
prestado pelo sócio de sociedade simples cuja contribuição consista em
serviços.
Não há previsão em lei de sócio prestando serviço como associado. Sócio é
quem integra o quadro societário, cuja comprovação se dá por estipulação
no contrato social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO.
Os valores recebidos por sócio a título de distribuição de lucro, em
desconformidade com a legislação tributária, compõem sua remuneração
sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de
1a instância nas situações expressamente previstas na legislação.
Não há vinculação das decisões de Solução de Consulta, salvo COSIT, aos
julgadores do CARF.
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723504/2020-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente
o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 42/48, lavrado contra a empresa para
constituição de contribuição previdenciária de responsabilidade da EMPRESA incidentes sobre as
remunerações (pro labore) pagas e/ou creditadas de forma disfarçada como Lucros Distribuídos a
Contribuintes Individuais Sócios da Empresa, não oferecidas à Tributação. As referidas
contribuições não foram declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) nem recolhidas (fls. 54).
Os fatos geradores são de 01/2016 a 12/2017 e o valor da autuação perfaz R$
21.585.278,13 (vinte e um milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito
reais e treze centavos), consolidado em 03/12/2020.
Foi relatado que as remunerações foram pagas e/ou creditadas como forma
disfarçada de Lucros Distribuídos aos Segurados Contribuintes Individuais – Sócios do Sujeito
Passivo.
Consta relatório fiscal de fls. 52/81, cujas partes destaco abaixo para melhor
compreensão do caso:

Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723504/2020-16
3
“(...)
7.1.3. A empresa atuou como uma sociedade cooperativa prestando serviços
médicos principalmente à Secretária de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM)
do início de suas atividades até o mês de março/2012, quando houve a
transformação da natureza jurídica para Sociedade Simples Limitada, conforme
comprova a Alteração do Estatuto Social da COOPANEO-AM – Cooperativa
Pediátrica de Assistência Neonatal do Amazonas, registrada no Cartório RTD/PJ
Manaus/AM – Registros de Títulos e Documentos em 06/12/2012 e na Junta
Comercial do Estado do Amazonas, sob o no 432421 em 14/09/2012, que se
encontra em anexo (ANEXO I).
7.1.4. Destacamos que no processo de transformação da natureza jurídica da
sociedade, conforme o art. 3o da Alteração do Estatuto Social, ficou aprovado que
na nova empresa seria mantido o nome de fantasia “COOPANEO” que era
utilizado pela referida Cooperativa.
7.1.5. A título de ilustração histórica da evolução da empresa, é importante
destacar que até a competência 04/2012 a empresa declarava regularmente em
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) as
remunerações auferidas pelo trabalho realizado por seus associados Médicos
(Cooperados) e efetuava o recolhimento das Contribuições Previdenciárias
devidas. Para comprovação deste fato estamos colocando em anexo (ANEXO II –
Telas de consulta ao Sistema GFIP WEB ano 2012), através da qual podemos ver
claramente que até a competência 04/2012 a empresa possuía uma média de 110
trabalhadores Contribuintes Individuais declarados na Categoria 17 da GFIP e a
partir da competência 05/2012 passou a declarar apenas os seus empregados
administrativos na Categoria 1 – Média de 3 empregados, os 5 Diretores que
administravam a empresa (Categoria 11) e uma média de 4 Contribuintes
Individuais Prestadores de Serviços Pessoas Físicas (Categoria 13). Colocamos
também em anexo para comprovação deste fato (ANEXO III) as Telas de consulta
ao Sistema CCORGFIP (Consulta Valores a Recolher x Valores Recolhidos) anos
2011 a 2013, através da qual podemos ter uma visão da mudança significativa a
partir da competência 05/2012 referente aos valores a recolher declarados em
GFIP x Valores recolhidos em GPS (Guias de Recolhimento da Previdência Social).
7.1.6. Salientamos que o trabalhador declarado na Categoria 17 corresponde ao
“Contribuinte Individual – Cooperado que presta serviços a empresas
contratantes de cooperativa de trabalho” conforme Tabela de Categoria de
Trabalhador declarado em GFIP.
7.1.7. Destacamos também que até a competência 04/2012 a empresa efetuava
regularmente sobre as remunerações pagas a seus associados, a retenção na
fonte do Imposto de Renda devido pelos mesmos e a partir da competência
05/2012 deixou de fazer a referida retenção passando a denominar as
remunerações pagas a eles como “Lucros Distribuídos”, rendimentos isentos
anuais de pagamento do Imposto de Renda.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723504/2020-16
4
(...)
7.4.6. Conforme podemos observar no ano de 2016 o Sujeito Passivo obteve um
espetacular Lucro Operacional de 79,37% e no ano de 2017 o Lucro foi de 78,89%.
7.4.7. Ressaltamos que é gritante o fato de o custo dos serviços prestados ser
baixíssimo em relação a receita operacional, uma situação sui generis no ramo de
negócio de prestação de serviços, fato que possibilitou ao Sujeito Passivo a
obtenção deste fantástico Lucro que foi repassado mensalmente a seus sócios.
7.4.8. Na realidade os Lucros Distribuídos mensalmente aos sócios do Sujeito
Passivo eram as remunerações (Pro labore) decorrentes dos serviços prestados a
sociedade empresária, que eram proporcionais aos serviços executados (Plantões)
por cada um deles.
7.4.9. Verifica-se que o procedimento adotado pelo Sujeito Passivo teve como
objetivo se eximir dos recolhimentos das Contribuições Previdenciárias incidentes
sobre estas remunerações, assim como não efetuar a retenção na fonte do
imposto de renda devido por estes trabalhadores.
7.4.10. Analisamos também a DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte) dos anos 2016 e 2017, através das quais verificamos que o Sujeito Passivo
não efetuou a retenção na fonte do imposto de renda devido por seus sócios,
incidentes sobre as remunerações pagas mensalmente pelos serviços prestados,
de forma disfarçada como Lucros Distribuídos e/ou Antecipação de Distribuição
de Lucros.
7.4.11. Os valores pagos aos sócios do Sujeito Passivo pelos serviços prestados
foram declarados na DIRF como “Lucro e Dividendo pago por PJ - Rendimentos
Isentos Anuais de Pagamento do Imposto de Renda”.
7.4.12. Com esta manobra, o Sujeito Passivo se eximiu do recolhimento das
Contribuições Previdenciárias Patronais incidentes sobre estes valores, assim
como não efetuou a retenção na fonte do imposto de renda devido por seus
sócios.
(...)

7.5.8. É imperioso observar que nos meses em que determinado profissional
trabalhou menos ou não trabalhou, também recebeu menos ou não recebeu
nenhum pagamento, quer pelos serviços quer pela retribuição do capital investido
na sociedade, mesmo continuando ele a ser um dos sócios. Inclusive esta situação
encontra-se prevista no Contrato Social, cláusula quinquagésima quarta,
parágrafo sexto, no qual se lê:
Ou seja, os valores pagos decorreram unicamente dos trabalhos executados,
deixando transparecer claramente a natureza de rendimento do trabalho e não
do capital.
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723504/2020-16
5

7.5.9. Dessa forma pode-se concluir que os pagamentos efetuados a título de
Distribuição de Lucros pelo Sujeito Passivo a seus sócios foram na realidade
remunerações (Pro labore) que é fato gerador das Contribuições Previdenciárias e
do Imposto de Renda da Pessoa Física, sujeito a retenção na fonte, sendo o
montante pago a base de cálculo desses tributos, conforme a legislação tributária
pertinente.
7.5.10. Isso porque o princípio da primazia da realidade, destaca justamente que o
que vale é o que acontece realmente e não o que está escrito. Neste princípio a
verdade dos fatos impera sobre qualquer contrato formal, ou seja, caso haja
conflito entre o que está escrito e o que ocorre de fato, prevalece o que ocorre de
fato. O chamado Princípio da Primazia da Realidade define que em uma relação
de trabalho o que realmente importa são os fatos que ocorrem, mesmo que
algum documento formalmente indique o contrário.
Assim, vale mais a realidade, do que o que está formalizado no contrato, ou seja,
os lucros distribuídos são na realidade a remuneração (Pro labore) pelos serviços
prestados.
7.5.11. Como se não bastasse os fatos narrados nos itens acima, que demonstram
de forma cristalina que os pagamentos a título de Distribuição de Lucros são na
realidade remuneração/pro labore, sujeita a incidência da Contribuição
Previdenciária e do Imposto de Renda da Pessoa Física, existe, ainda, uma clara
afronta a legislação que configura esses pagamentos como hipótese de incidência
da Contribuição Previdenciária. No caso vertente a remuneração sobre a qual há
incidência da contribuição previdenciária e por consequência do Imposto de
Renda da Pessoas Física é aquela paga a qualquer título à pessoa física que presta
serviço à empresa, conforme previsto no “Inciso III, do art 22 da Lei n° 8.212, de
1991”.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723504/2020-16
6

(...)
14.2. Auto de Infração Processo n° 10280.723.505/2020-52 referente a Multa
Isolada (de ofício) em razão da falta de retenção e recolhimento na fonte do IRPF
(Imposto de Renda da Pessoa Física), incidente sobre os rendimentos ou
proventos de qualquer natureza, pagos aos Sócios do Sujeito Passivo, na forma
disfarçada de Lucros Distribuídos. (...)”

Há impugnação de fls. 1666/1676, acostando anexos de fls. 1677/1908. Com a
devida venia, complemento as alegações da impugnação, alegando-se:

(i) que profissionais estão legalmente enquadrados como PROFISSIONAIS
LIBERAIS, conforme preconiza as orientações da Solução de Consulta 12/2016.
(ii) que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda na fonte nem integrarão a base de cálculo do
Imposto de Renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou
no exterior.
(iii) que a própria Receita Federal já manifestou o entendimento na SOLUÇÃO DE
CONSULTA DISIT 46/10 de que os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social são isentos dos impostos e
não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, desde que tal
distribuição esteja devidamente estipulada no contrato social, em conformidade
com a legislação societária.
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723504/2020-16
7
(iv) que os lucros distribuídos desproporcionalmente são isentos do Imposto de
Renda e não se sujeitam à contribuição previdenciária desde que o beneficiário
dos lucros seja sócio, haja previsão da distribuição desproporcional no contrato
social e que o lucro tenha sido devidamente apurado na escrituração contábil.
(v) transcreve julgados do CARF e DRJ, visando corroborar o seu entendimento.
(vi) que nos anos de 2016 e 2017 houve o pagamento de Pro Labore aos médicos,
em razão do fiel cumprimento a legalidade do que expressa o Estatuto Social nos
termos do CC.

Sobreveio a decisão de piso de fls. 3004/3016 pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Interposto recurso voluntário de fls. 1328/1338 alegando:
(i) preliminarmente, a suspensão do crédito tributário, em razão do art. 151, III do
CTN;
(ii) que a recorrente tem natureza jurídica de cooperativa e, portanto, as
remunerações pagas não foram disfarçadas de lucros distribuídos aos sócios da empresa, seguindo
o que concede a segurança jurídica do artigo 10 da Lei 9.249/95;
(iv) que até a competência 04/2012 a empresa declarava regularmente em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) as remunerações auferidas
pelo trabalho realizado por seus associados Médicos (Cooperados) e efetuava o recolhimento das
Contribuições Previdenciárias devidas. E, a partir da competência 05/2012 passou a declarar
apenas os seus empregados administrativos na Categoria 1 – Média de 3 empregados, os 5
Diretores que administravam a empresa (Categoria 11) e uma média de 4 Contribuintes Individuais
Prestadores de Serviços Pessoas Físicas (Categoria 13), corrigindo a forma de pagamento do pro
labore, uma vez que os médicos associados, tinham em Estatuto Social a condição de sócios e não
empregados celetista (Carteira – Vínculo CLT).
(v) que na competência 04/2012 e na competência posterior de 05/2012, os
profissionais estão legalmente enquadrados como profissionais liberais, conforme preconiza as
orientações da Solução de Consulta 12/2016.
(vi) que a própria Receita Federal já manifestou o entendimento na SOLUÇÃO DE
CONSULTA DISIT 46/10 de que os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua
participação no capital social são isentos dos impostos e não se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada no contrato
social, em conformidade com a legislação societária, seguindo os acórdãos julgados em sede
administrativa, tais quais os acórdãos 210201.496 (julgado em 24/8/2011), 2301-003.368 (julgado
em 12/3/2013) e 2302-003.211 (julgado em 16/7/2014).
É o relatório.

Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723504/2020-16
8
VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Entendo que não há preliminares pois foi alegada a suspensão da exigibilidade do
crédito, os termos do art. 151, II, do CTN, razão pela qual entendo estar prejudicada vez que a
suspensão decorre da própria lei.
Passando direto ao mérito, seguem abaixo as considerações das alegações trazidas:

1. Da natureza jurídica de cooperativa e remunerações pagas/distribuídas aos sócios da empresa

De acordo com o próprio site da RFB, consta que a natureza jurídica do recorrente é
de sociedade simples limitada e não cooperativa como alegado.

Cf. relatório fiscal de fls. 58, apesar da alteração do Estatuto Social, Contrato Social
e Alterações, na qual a empresa mudou juridicamente de cooperativa para sociedade simples, o
que se verifica é que houve a prestação de serviços médicos em neonatologia desde o início de
suas atividades até o mês 04/2012 e que, após a transformação da natureza jurídica para
Sociedade Simples Limitada, modificaram-se tão somente a natureza jurídica.
Não há provas nos autos que afaste a prestação de serviços pelos segurados
individuais que inclusive, manteve-se nos locais, mesmos contratantes e mesmos profissionais.
Dessa forma, considerando-se efetiva remuneração os valores pagos aos sócios,
ainda que sob a nomenclatura de distribuição de lucros, se estes prestaram serviços para a
sociedade, como demonstrado no caso em tela, incidem as contribuições previdenciárias nos
termos do art. 12, V, “f”, da lei 8.212/91.
Não há nos autos, pelo recorrente, além das alegações, comprovação efetiva de que
se trate de distribuição de lucros existentes, bem como da demonstração, em contrato social, nos
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723504/2020-16
9
termos do art. 997, do Código Civil, das prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição
consista em serviços e respectiva participação de cada sócio nos lucros.
Ademais, a escrituração contábil apresentada não esclarece o que se refere à
prestação de serviços e o que se trata de efetiva participação nos lucros.
No mesmo sentido, destaco casos análogos julgados por este Tribunal:

“Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2006 a
31/12/2007 RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE – DESCARACTERIZAÇÃO.
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica
formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a
última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a
definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica
dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros,
bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos
SÓCIOS COTISTAS PRESTADORES DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO SOB A FORMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. IMPOSSIBILIDADE. Considera-se efetiva remuneração,
os valores pagos aos sócios cotistas, ainda que sob a roupagem de distribuição
de lucros, se estes prestaram serviços para a sociedade, a referida distribuição
de lucros foi proporcional à produção de cada um e não ao capital investido e,
além disso, a escrituração contábil não esclarece o que advém da prestação de
serviços e o que representa verdadeira participação nos lucros.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É prerrogativa do Poder Judiciário, em regra, a arguição a respeito da
constitucionalidade ou ilegalidade e, em obediência ao Princípio da Legalidade,
não cabe ao julgador no âmbito do contencioso administrativo afastar aplicação
de dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio sob o argumento
de que seriam inconstitucionais ou afrontariam legislação hierarquicamente
superior Recurso Voluntário Negado.” - Ac. 2402-002.408

“Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009 SOCIEDADE SIMPLES.
A sociedade simples possui como característica intrínseca natureza não
empresarial e o exercício de função intelectual decorrente da especialização ou
função exercida por seus sócios. É de sua própria natureza que os sócios de
empresa constituída sob a forma de sociedade simples exerçam pessoalmente o
seu objeto social e seus honorários sejam vertidos para a sociedade, sem que o
mesmo esteja a agir em nome próprio e distante dos interesses da empresa, a
perceber proventos decorrentes do trabalho e não do capital social.
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723504/2020-16
10
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS. OPÇÃO PELO
NÃO PAGAMENTO DE PRO LABORE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DEVIDAMENTE
APURADA NOS REGISTROS CONTÁBEIS. DISCRIMINAÇÃO.
As remunerações de pro labore e participação nos resultados devem estar
discriminadas na contabilidade, de maneira a evitar a incidência da contribuição
previdenciária sobre o total dos valores pagos aos sócios à luz do disposto no
inciso II do §5° do artigo 201 do Regulamento da Previdência Social. No caso, a
discriminação ocorreu, não havendo que se falar a em incidência de
contribuição previdenciária sobre a parcela referente a lucros. Recurso
Voluntário Provido.” - Ac. 2401-002.910 – destaques desta Relatora
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 SOCIEDADE SIMPLES. SÓCIO. SEGURADO OBRIGATÓRIO
DO RGPS.
Os sócios que recebem remuneração em decorrência do seu trabalho na empresa,
revestem-se da condição de segurados obrigatórios do Regime Geral da
Previdência Social.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. SOCIEDADE SIMPLES.
A base de cálculo das contribuições relativas aos sócios da Sociedade Simples
corresponde aos valores totais pagos ou creditados a estes, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social.” Ac. 9202-
009.799
Por tais razões, nego provimento.

2. Da competência 04/2012 e posteriores

A empresa alega que declarava regularmente em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) as remunerações auferidas pelo trabalho realizado por
seus associados Médicos (Cooperados) e efetuava o recolhimento das Contribuições
Previdenciárias devidas.
Informa ainda que a partir da competência 05/2012 passou a declarar apenas os
seus empregados administrativos na Categoria 1 – Média de 3 empregados, os 5 Diretores que
administravam a empresa (Categoria 11) e uma média de 4 Contribuintes Individuais Prestadores
de Serviços Pessoas Físicas (Categoria 13), corrigindo a forma de pagamento do pro labore, uma
vez que os médicos associados, tinham em Estatuto Social a condição de sócios e não em pregados
celetista (Carteira – Vínculo CLT).
Informou também que na competência 04/2012 e na competência posterior de
05/2012, os profissionais estão legalmente enquadrados como profissionais liberais, conforme
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.411 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723504/2020-16
11
preconiza as orientações da Solução de Consulta 12/2016 e que a própria Receita Federal já
manifestou o entendimento na SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT 46/10 de que os lucros distribuídos
aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social são isentos dos impostos
e não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, desde que tal distribuição esteja
devidamente estipulada no contrato social, em conformidade com a legislação societária,
seguindo os acórdãos julgados em sede administrativa, tais quais os acórdãos 210201.496 (julgado
em 24/8/2011), 2301-003.368 (julgado em 12/3/2013) e 2302-003.211 (julgado em 16/7/2014).
Esclareço que não há vinculação das decisões proferidas em sede de solução de
consulta DISIT, mas apenas as proferidas pela COSIT, a outras partes., com base na IN RFB
2.058/21:

“Art. 33. As soluções de consulta proferidas pela Cosit, a partir da data de sua
publicação:
I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo
consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo
da verificação de seu efetivo enquadramento pela autoridade fiscal em
procedimento de fiscalização.”

Por tais razões, nego provimento.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 3056
DF CARF MF
Original